Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725113-71.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAS ANTONIO CASTRO RIBEIRO APELADO: WANEBERG DANTAS DE CARVALHO DESPACHO O apelante não recolheu o preparo sob a alegação de que a ausência de apreciação do seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau assegura-lhe o deferimento tácito do referido benefício de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A afirmação, contudo, não pode ultrapassar a exigência de apreciação judicial da hipossuficiência financeira alegada. O apelado alega a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (id 61404077). Intime-se o apelante para comprovar a hipossuficiência financeira nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil e manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator